Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-34.2024.8.11.0005
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-34.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POLIANE CRISTINE MARCONDES - CPF: 002.694.811-76 (APELADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), HOTEIS SLAVIERO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.149.170/0008-05 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA - CPF: 022.225.029-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE EM HOTEL. QUEDA DE QUADRO INSTALADO SOBRE A CAMA DE QUARTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa hoteleira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente ocorrido em quarto de hotel, no qual quadro de grande porte, instalado acima da cama, desprendeu-se da parede e atingiu o rosto da hóspede enquanto ela dormia, causando múltiplas fraturas nasais e necessidade de intervenção cirúrgica, com condenação ao pagamento de R$ 19.323,67 por danos materiais, R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o indeferimento da prova pericial médica configurou cerceamento de defesa; (ii) se a relação de hospedagem atrai a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do hotel pelo defeito na prestação do serviço; (iii) se a apelante comprovou excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC; (iv) se os danos materiais relativos a despesas médicas, hospitalares, medicamentosas e tratamento posterior decorreram do acidente e foram comprovados; (v) se o acidente configurou dano moral indenizável e se o valor de R$ 10.000,00 comporta redução; e (vi) se houve comprovação do dano estético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou desnecessárias, desde que o faça de modo fundamentado, sendo suficiente, no caso, a documentação médica e fotográfica constante dos autos, elementos que permitiram avaliar a dinâmica do evento, as lesões, a cirurgia e o nexo causal.

4. A responsabilidade objetiva do hotel decorre da relação de consumo e do dever de segurança inerente à prestação do serviço de hospedagem, pois o quadro instalado pelo fornecedor acima da cama se desprendeu e atingiu a hóspede durante o repouso, causando fraturas nasais comprovadas por documentos médicos.

5. Não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora quando a fornecedora não comprova que a hóspede manipulou o quadro ou praticou qualquer conduta apta a causar o acidente, sendo insuficiente a mera alegação de integridade dos parafusos.

6. Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos que demonstram despesas com honorários médicos, anestesista, hospital, medicamentos e tratamento, todas vinculadas ao tratamento das fraturas nasais decorrentes do acidente.

7. O dano moral decorre da violação aos direitos da personalidade causada pela queda de objeto sobre o rosto da hóspede enquanto dormia, com fraturas e necessidade de cirurgia, de modo que o valor de R$ 10.000,00 se mostra adequado à gravidade do fato e à finalidade compensatória da indenização.

8. O dano estético foi demonstrado por fotografias e documentos médicos que evidenciam alteração da aparência física da vítima, sendo desnecessária a prova pericial diante da suficiência dos elementos constantes dos autos e possível a cumulação com o dano moral, nos termos da Súmula 387/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é indeferida de forma fundamentada e os documentos dos autos são suficientes para o julgamento. 2. O hotel responde objetivamente por acidente causado por queda de objeto instalado em quarto de hospedagem, salvo prova de excludente do art. 14, § 3º, do CDC. 3. Não há culpa exclusiva da vítima quando o fornecedor não comprova conduta do consumidor apta a romper o nexo causal. 4. Despesas médicas e hospitalares comprovadamente vinculadas ao acidente são indenizáveis como danos materiais. 5. A queda de objeto sobre hóspede durante o repouso, com fraturas e cirurgia, configura dano moral. 6. O dano estético pode ser comprovado por fotografias e documentos médicos, sendo possível sua cumulação com o dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, § 11, 282, § 1º, 370, parágrafo único, e 371; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 14, § 3º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.317.975/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.651.269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1037420-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026; TJPR, Recurso Inominado Cível 0025310-57.2024.8.16.0030, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 18.08.2025; TJSP, Apelação Cível 0057597-81.2011.8.26.0602, Rel. Des. Sergio Alfieri, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Slaviero Empreendimentos Hoteleiros Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais ajuizada por Poliane Cristine Marcondes, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.323,67, por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica requerida, sustentando que tal meio de prova seria imprescindível, notadamente para apurar a extensão das lesões, a natureza da cirurgia realizada e a existência de eventual dano estético permanente.

No mérito, sustenta a ausência de nexo causal e a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, aduzindo que a responsabilidade objetiva não dispensa o nexo de causalidade e que as fotografias e o vídeo juntados pela própria autora demonstrariam que os suportes de fixação e os parafusos permaneceram íntegros e fixos na alvenaria. Argumenta que, pelas leis da física, um objeto devidamente aparafusado não se desprende espontaneamente sem a aplicação de força externa, de modo que somente uma ação da própria autora, consciente ou inconsciente, poderia ter desencaixado o quadro, sendo a dinâmica do acidente diversa da narrada na inicial.

Defende, ainda, a inaplicabilidade automática da responsabilidade objetiva, ao argumento de que o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige a comprovação do efetivo defeito na prestação do serviço, não bastando o mero dano, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova por estar a ré diante de prova negativa ou impossível, impondo-se, ao menos, o reconhecimento de culpa concorrente ou de dúvida razoável quanto ao nexo causal, a conduzir à improcedência da ação.

Insurge-se, também, contra a condenação por danos materiais, sustentando ausência de prova integral de que todos os valores decorram exclusivamente do acidente, havendo controvérsia quanto à necessidade do procedimento e à sua natureza, eis que a cirurgia teria caráter estético e não reparador, o que, inclusive, justificaria a negativa de cobertura pelo plano de saúde da autora. Quanto aos danos estéticos, reitera a ausência de prova técnica de deformidade permanente e a necessidade de perícia, afirmando que a cirurgia reparadora visa justamente restaurar a aparência, não se podendo presumir deformidade permanente sem prova idônea, e que o ônus da prova do fato constitutivo incumbiria à autora.

Subsidiariamente, requer a exclusão da condenação por dano estético; a limitação dos danos materiais exclusivamente à parte funcional/reparadora da cirurgia, a ser apurada em liquidação; a redução do
quantum
dos danos morais e a fixação proporcional do ônus sucumbencial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (id. 369622446).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento da prova pericial médica violou o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e o art. 370 do Código de Processo Civil. Aduz que a perícia seria imprescindível para apurar o nexo causal, a natureza da cirurgia realizada e a existência de dano estético permanente.

Como cediço, o juiz é o destinatário final da prova e cabe a ele, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de aplicação do princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do mesmo diploma, que permite ao julgador avaliar se as provas dos autos são suficientes para formar sua convicção.

No caso, o Juízo de origem apresentou fundamentação adequada ao dispensar a prova pericial. Consignou que a documentação já juntada, em especial a tomografia computadorizada realizada no dia do acidente, que atesta "fratura cominutiva do osso nasal à direita", o relatório cirúrgico da rinosseptoplastia, que descreve "múltiplas fraturas no osso nasal bilateral decorrente de trauma prévio", além das fotografias e do vídeo do local, era suficiente para formar convicção segura sobre a dinâmica do evento, a extensão das lesões e o nexo causal. Tais documentos foram produzidos por profissionais habilitados, em ambiente hospitalar e logo após o acidente, o que lhes confere grande valor probatório.

Cabe observar que a questão central dos autos não está na existência ou na extensão das lesões, que são incontroversas e estão demonstradas pela documentação médica e fotográfica, mas sim na responsabilidade do hotel pelo acidente ocorrido em suas dependências.

A alegação de que a perícia seria indispensável para distinguir se a cirurgia teve caráter reparador ou estético também não se sustenta. A própria documentação médica comprova as múltiplas fraturas nasais e a necessidade da intervenção cirúrgica, sendo certo que a falta de cobertura pelo plano de saúde, por si só, não afasta a natureza reparadora do procedimento. Da mesma forma, a repercussão estética do evento aparece nas próprias fotografias juntadas aos autos.

Nesse sentido, é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se funda na suficiência das provas documentais.
3. O magistrado pode indeferir a produção de provas desnecessárias ou protelatórias no exercício do livre convencimento motivado.”

(N.U 1037420-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Além disso, vigora em nosso ordenamento o
princípio pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto (art. 282, § 1º, do CPC).

Conforme orienta o STJ:
“[...] O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).”

(STJ - AgInt no AREsp: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

No ponto, o apelante limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a perícia poderia favorecê-lo, sem demonstrar de que modo a ausência dessa prova teria comprometido o contraditório e a ampla defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, pois a autora hospedou-se no hotel administrado pela ré na condição de consumidora, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do referido diploma.

No caso, foi devidamente comprovado, por meio de fotografias e vídeo (id. 369622369 e id. 369622368), que um quadro de grande porte, instalado pelo próprio hotel acima da cama do quarto, desprendeu-se e atingiu o rosto da hóspede enquanto ela dormia, causando-lhe múltiplas fraturas nasais, conforme atestam a tomografia computadorizada realizada no dia do acidente e o relatório cirúrgico da rinosseptoplastia (id. 369622367).

Em se tratando de responsabilidade objetiva, cabia à ré demonstrar a existência de alguma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, a ré não produziu prova alguma de que a autora teria manipulado o quadro ou provocado a queda, limitando-se a conjecturar, a partir da mecânica dos parafusos, que o quadro não poderia ter caído sozinho. O argumento, além de desprovido de respaldo probatório, contraria a lógica e a experiência comum, pois pretende fazer crer que a autora, enquanto dormia, teria desprendido um quadro pesado da parede e o dirigido contra o próprio rosto, provocando em si as fraturas que a levaram à cirurgia.

A integridade dos parafusos na parede, invocada pelo apelante, também não afasta sua responsabilidade, pois, como observou o Juízo de origem, os parafusos não transpassavam o quadro, e a ré não esclareceu como se dava o encaixe da peça nos suportes, que comumente se faz por simples furo e apoio, nem comprovou a adoção de qualquer mecanismo adicional de segurança capaz de impedir a queda. Não cabia à consumidora demonstrar a falha interna do sistema de fixação, pois exigir-lhe tal prova significaria impor à vítima o ônus de demonstrar defeito de equipamento cuja manutenção e segurança competiam exclusivamente ao fornecedor.

Nesse sentido, da jurisprudência:

“[...] A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável diante da vulnerabilidade da parte autora.6. Restou comprovado que a autora sofreu lesões em virtude do estouro inesperado do box de vidro do banheiro do hotel, o que comprometeu a segurança do serviço prestado e gerou sofrimento físico e emocional .7. Configura-se vício de segurança, nos termos dos artigos 14 e 17 do CDC, não havendo nos autos prova de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade objetiva da requerida.”

(TJ-PR 00253105720248160030 Foz do Iguaçu, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 18/08/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/08/2025)

Assim, não tendo a ré demonstrado nenhuma das excludentes do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, escorreita a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e o dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, a apelante defende a ausência de prova de que os valores alegadamente dispendidos decorram do acidente, bem como a controvérsia quanto à necessidade da cirurgia, que reputa de caráter estético, razão pela qual pretende limitar a condenação à parte funcional do procedimento.

Como cediço,
“[...] em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

Na hipótese, os danos materiais reconhecidos na sentença, no total de R$ 19.323,67, encontram respaldo na documentação dos autos e correspondem a despesas diretamente ligadas ao tratamento das lesões, a saber, honorários médicos, anestesista, despesas hospitalares, medicamentos e tratamento a laser (id. 369622361 e seguintes). A necessidade da intervenção cirúrgica, por sua vez, está comprovada pelos próprios documentos médicos, que atestam as múltiplas fraturas nasais decorrentes do trauma e a indicação do procedimento corretivo.

A documentação médica é clara ao descrever as fraturas e a necessidade de correção, e o fato de o plano de saúde não ter coberto o procedimento, isoladamente, não descaracteriza sua natureza reparadora, podendo decorrer de diversas circunstâncias alheias à finalidade do tratamento, de modo que não há fundamento para limitar a condenação a uma suposta parte funcional da cirurgia.

Em relação aos danos morais, a queda de um objeto que atinge o rosto da hóspede enquanto ela dorme, causando-lhe fraturas e a necessidade de cirurgia, ultrapassa em muito o mero aborrecimento e configura evidente violação aos direitos da personalidade, ensejando dano moral indenizável. O valor fixado pelo Juízo de origem, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, pois atende à dupla finalidade compensatória e pedagógica da indenização e está em harmonia com a gravidade do evento, com o sofrimento da autora e com a capacidade econômica da ré.

Não há, no
quantum
arbitrado, excesso que justifique a redução pretendida, sendo certo que a circunstância de o hotel ter prestado algum auxílio após o ocorrido não afasta nem atenua o dever de indenizar, que decorre do próprio acidente de consumo.

Sobre os danos estéticos, a apelante sustenta que sua configuração dependeria de perícia técnica e que a cirurgia reparadora afastaria o próprio dano. A irresignação não merece prosperar, pois o dano estético consiste na alteração da aparência física da vítima, capaz de causar desgosto, desconforto ou constrangimento, e sua existência, no caso, está demonstrada de forma clara pelas fotografias e pela documentação médica que retratam as lesões (rosto arroxeado, inchaço intenso, corte aparente), resultante do acidente e da cirurgia. Registre-se, ademais, que é lícita a cumulação das indenizações por dano moral e dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Também de igual forma, da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de Serviços. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Queda de hóspede em academia do hotel que resultou em fratura na coluna e necessidade de cirurgia. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Falha na prestação dos serviços. Serviço defeituoso que gera o dever de indenizar. Danos materiais comprovados. Dano moral e dano estético configurados. Dano moral fixado em R$ 20 .000,00. Dano estético fixado em R$ 20.000,00. Impugnação da ré. Não cabimento. Valores que não são exagerados, atendem aos critérios sugeridos pela jurisprudência, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem assim as diretrizes do art. 944 do CC, consideradas as especificidades da lide. Sucumbência mantida. Aplicação da Súmula nº 326 do C. STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 00575978120118260602 Sorocaba, Relator.: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 23/03/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2021)

O valor de R$ 10.000,00 fixado a esse título revela-se igualmente moderado e proporcional à gravidade do trauma facial, à necessidade de cirurgia e à repercussão estética do evento, não comportando redução ou exclusão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026